Tribunal: TJSP
Processo: 1016988-13.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Cartão de crédito. Procedência. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. STJ. Ônus probatório quanto à regularidade da operação realizada que compete ao banco. Contratação realizada por meio digital. CNH apresentada com assinatura diversa da original. Plástico

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Cartão de crédito. Procedência. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. STJ. Ônus probatório quanto à regularidade da operação realizada que compete ao banco. Contratação realizada por meio digital. CNH apresentada com assinatura diversa da original. Plástico encaminhado ao estado do Rio Grande do Norte. "Selfie" obtida em rede profissional, sem identificação de IP e de qual dispositivo teria sido enviada. Fraude evidenciada. Falta de diligência do banco. Danos morais configurados. Manutenção do "quantum" indenizatório. Sentença prestigiada. Recurso improvido.